Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710276-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO CASA DO MARANHÃO AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Despacho 1. Agravo interno interposto pela Associação Casa do Maranhão (ID no 25010235) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 24755157). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, tal como mantive no processo no 0707190-69.2021.8.07.0000, no qual a agravante também discute a gratuidade de justiça. Como são processos distintos na origem, o indeferimento do benefício ensejou a interposição de recursos diferentes para discutir o mesmo tema. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO